Tribunal: TJDFT
Processo: 0721932-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721932-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CLEUDO GOMES RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO CLEUDO GOMES RODRIGUES para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença coletiva ajuizado em desfavor do agravado DISTRITO FEDERAL, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para condicionar o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória n° 0735030-49.2024.8.07.0000. O agravante aduz, em síntese, que a decisão impugnada configura supressão de instância, porquanto impõe sobrestamento que compete ao juiz natural da causa que transitou em julgado, não cabendo divergência quanto às decisões tomadas pelo relator da demanda. Pugna pela reforma do decisum e, no mérito, a sua reforma com a consequente autorização para levantamento dos valores. Preparo não realizado, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, entendo estarem presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença e acórdão julgados procedentes nos autos da Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (SAE-DF), na qual se pretendia a condenação do Distrito Federal para que procedesse com a imediata implementação da 3a parcela do reajuste previsto na Lei no 5.184/2013, a partir de 1o de setembro de 2015, com o pagamento retroativo desta data até a efetiva implementação do reajuste, com seus devidos reflexos. A coisa julgada é protegida constitucionalmente (CF/88, art. 5o, XXXVI), de maneira que somente em situações excepcionais pode ser impedida de produzir todos os seus efeitos, até mesmo porque o art. 508 do CPC preconiza que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Assim sendo, a suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória somente seria possível se concedida tutela provisória, conforme se infere do art. 969 do CPC, o que não ocorreu no caso em apreço. Por fim, anote-se que o título judicial objeto do cumprimento de sentença está revestido dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade, pelo menos enquanto não desconstituído em ação própria, o que ainda não ocorreu. Ante o exposto, DEFIRO a liminar pretendida para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator